Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO DEFEITUOSO. CUSTOS DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. MERO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. ABUSO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de despesas com frete para devolução de produto defeituoso, com uso de meio de pagamento fornecido pela empresa requerida.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Narrou que comprou um projetor na Aliexpress, no valor de R$ 12.953,81 (doze mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), utilizando como forma de pagamento os serviços da empresa requerida. Noticiou que no mesmo dia em que recebeu o produto, constatou problema de foco no projetor, tendo buscado a devolução do produto, com o que concordou a loja. Aduziu que não foi possível a devolução do produto por meio dos Correios e por transportadoras, em razão do tamanho da caixa e do valor do serviço. Pontuou que não sabia que o custo de devolução do produto defeituoso não era de sua responsabilidade. Relatou que após inúmeras tentativas de solução do problema, conseguiu despachar o produto pelos correios, tendo-lhe sido cobrado o valor de R$ 918,60, porém a Receita Federal não autorizou o envio da mercadoria, tendo o projetor retornado ao endereço do recorrente. Informou que após recorrer ao Procon, sob orientação da loja vendedora, com a promessa de reembolso, enviou o produto para outro consumidor, no Brasil, tendo desembolsado o valor de R$ 543,43 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) a título de frete. Asseverou que ao tomar conhecimento de que o frete de devolução do produto não era de sua responsabilidade, tentou o reembolso junto à loja vendedora, porém foi bloqueado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62129305). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62129311).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade solidária de plataforma intermediadora de pagamento quando da existência de vício no produto adquirido, em razão da cadeia de consumo.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que ingressou com a presente demanda em face da empresa requerida para buscar a reparação dos danos sofridos em razão da empresa compor a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica com o negócio jurídico. Sustenta ter trazido aos autos elementos jurídicos e fáticos suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré, posto fazer parte da cadeia de consumo, sendo, portanto, responsável pelos danos decorrentes do defeito do serviço prestado. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. As provas produzidas nos autos indicam que houve a aquisição do produto defeituoso pelo autor junto ao Aliexpress, fato que ensejou as tratativas para sua devolução diretamente com a empresa More Than One Store, por meio da plataforma Aliexpress. A sociedade empresária ré Stone Pagamentos S.A limitou-se a intermediar o pagamento dos valores relativos ao envio do produto defeituoso ao vendedor. Tal situação não é apta a atrair a solidariedade entre a empresa recorrida (empresa de meio de pagamento) e a vendedora/plataforma de vendas onde restou celebrado o negócio.
7. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor institui a solidariedade na responsabilidade pela cadeia de fornecimento em razão de vício do produto, sem estabelecer objetivamente critérios que limitem o alcance da solidariedade instituída. A solidariedade não implica que toda e qualquer parcela de participação dos fornecedores de produtos e serviços autorize a demanda do consumidor contra todos, sem delimitação da atuação de cada um. No caso dos autos, a empresa intermediadora de pagamentos tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio jurídico entabulado, qual seja, intermediação do pagamento dos custos relativos à devolução do produto defeituoso, que em nada se relaciona com o vício do produto (fato ensejador do dano). A solidariedade instituída pelo CDC tem o condão de facilitar o exercícios dos direitos do consumidor em ocasiões em que a cadeia de consumo é complexa, dificultando a acesso do consumidor ao efetivo causador do dano. A solidariedade ora pretendida pela parte autora configura abuso de direito, sendo evidente o causador do ilícito apontado.
8. Assim, em razão da ausência de nexo causal entre o prejuízo alegado e a atividade da ré, não merece reparos a sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.